Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717720-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reapreciação de agravo de interno interposto por MARIA DE FATIMA DE SOUSA, contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, a qual declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234, encaminhados pelo presidente desta corte (art. 1.030, inciso II, do CPC). Nas razões de agravo interno, a autora postula a reforma da decisão, a fim de afastar a preliminar aplicada e, adentrando no mérito recursal da apelação interposta, reformar a decisão para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500 mg, não padronizado, prescrito em decorrência da eficácia da medicação no controle da doença. Assevera que a decisão proferida no RE 855178/SE, concluiu pela obrigatoriedade de inclusão da União Federal no polo passivo da relação jurídica processual, o que acarretou o acolhimento da preliminar e a determinação do deslocamento do feito para a esfera federal. Argumenta que ao tempo daquela decisão, o Eminente Relator Ministro Edson Fachin conferiu à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, esclarecendo tratar-se de obrigação solidária dos entes federados, tendo enfatizado que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Assinala ter a decisão pretendido otimizar a compensação entre os entes federados, viabilizando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, como se apura de trecho das anotações do julgamento quando os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin discutem a obrigatoriedade da solidariedade para formação do polo passivo. Pontua haver vários julgados admitindo a tramitação de feito com o mesmo objeto perante a justiça local. Afirma que o deslocamento da ação constituirá, em tese, prejuízo para a parte, não amparado por decisão precedente, especialmente diante da existência de decisões na esfera federal as quais, concluindo pela incompetência da União Federal, determinaram a devolução dos autos a justiça estadual. Alega haver obrigatoriedade no deslocamento da competência para a Justiça Federal com a inclusão da União Federal apenas quando o medicamento não possuir registro na ANVISA, não sendo o caso dos autos, porquanto o medicamento pretendido pela agravante possui o devido registro sob o no 151430022. Aduz ter sido decidido pela Primeira Seção da Corte Superior, por unanimidade, que até o julgamento definitivo do IAC – Tema 14, o juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência (ID 38885202). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão a qual declinou da competência (ID 39223877). O agravo interno foi improvido e, ato contínuo, foi interposto recurso extraordinário pela agravante (ID 41992459). O recurso extraordinário foi sobrestado, a fim de se aguardar o julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234 (ID 42444886). O tema 1.234 foi julgado pelo STF, ao passo que os presentes autos retornaram para análise, ante suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no citado tema (ID 65517558). No caso dos autos, da apreciação do feito de origem, observa-se ter sido proferida sentença, a qual extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente os pedidos feitos pela autora, ora agravante (ID 144329581, autos de origem). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 14:36:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador